Tribunal: TJMT
Processo: 0000199-03.2014.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000199-03.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDA SOARES DA SILVA - CPF: 823.003.991-72 (APELANTE), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), JOAO LUIZ FEDRIGO - CPF: 227.432.279-15 (APELADO), JOSE CASTILHO RIBEIRO - CPF: 128.544.928-20 (APELADO), Gilberto de Aquino (APELADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE AQUINO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DE ÁREA – VÍCIO SANEÁVEL – PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR NOVA EMENDA APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ausência de violação à regra de vedação de decisão surpresa.

Conquanto escorreita no pertinente indeferimento da diligência de avaliação judicial para fins de retificação do valor da causa e complementação das custas devidas, a sentença está maculada por inobservância das normas processuais que determinam a possibilidade de correção dos vícios saneáveis (arts. 8°, 139, IX, 317 e 352 do CPC), corolário dos princípios da primazia da decisão de mérito e cooperação principal (arts. 4°, 6° e 488 do CPC).

Recurso provido. Sentença cassada. Devolução do prazo para emenda/retificação do vício a contar do trânsito em julgado do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDA SOARES DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
Dra. Janaína Cristina de Almeida
, lançada nos autos da Ação de Usucapião número 0000199-03.2014.8.11.0017, ajuizada pela recorrente contra os recorridos
NOEL CURTY, JOÃO LUIZ FEDRIGO e OUTROS
, a qual extinguiu sem exame do mérito o processo nos termos do art. 485, I, do CPC (Id. 153573217).

Em suas razões recursais (Id. 153573219), a apelante defende, em síntese: a) a nulidade absoluta da sentença extintiva sem exame de mérito prolatada, em razão de alegada violação à regra processual que veda decisão surpresa (art. 10 do CPC), eis que deveria ser-lhe oportunizada manifestação antes da extinção; e, b) a necessidade de realização de avaliação judicial da área objeto da demanda, a fim de aquilatar a expressão econômica da pretensão para posterior retificação do valor da causa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que o feito retorne à origem para o seu regular processamento, oportunizando o direito de se manifestar sobre o indeferimento da avaliação judicial pleiteada.

Guia de preparo e comprovante de recolhimento das custas recursais constantes no Id. 153573220.

Certidão de tempestividade no Id. 153573222.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 153573223).

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação em que a parte recorrente almeja a cassação da sentença de extinção, sob o fundamento de que viola a teoria da não surpresa.

A parte recorrente, argumenta que, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, deveria ter-lhe sido oportunizada nova manifestação após o indeferimento do pedido de realização de avaliação judicial da área para fins de aferição da expressão econômica da demanda, retificação do valor da causa e recolhimento das custas complementares da demanda.

Pois bem.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Com efeito, diversamente do que sustenta a parte recorrente, a sentença recorrida não viola a regra processual que veda a prolação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), isso porque do teor do despacho Id. 153573214, observa-se que lhe foi sim oportunizada a realização de emenda, inclusive com especificação da consequência jurídica pertinente de indeferimento da petição inicial. Veja-se a integralidade do referido despacho exarado,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Prima facie
, considerando que o valor atribuído à causa é matéria de ordem pública, podendo ser revisto
ex officio
(Precedentes do STJ), entendo que o valor atribuído à causa pela parte autora não estampa o real conteúdo econômico imediato abrangido pela lide.

Desta forma, requerendo a parte autora a aquisição do domínio pela usucapião, mister se faz que o valor dado à causa seja compatível com o valor do imóvel objeto do litígio.

Embora a parte autora tenha atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o objeto da ação é uma área de 4.414 hectares. Logo, inquestionável que o valor da causa está incorreto, pois não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico almejado pela parte autora.

Dessa forma, nos termos do artigo 321 do NCPC,
DETERMINO
que a parte autora regularize o vício supraindicado na exordial, adequando o valor da causa ao montante real equivalente a área, efetuando o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, na data da assinatura digital.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito”

Como se vê do despacho acima, a sentença extintiva do feito sem exame do mérito não padece de vício por inobservância da regra de vedação da decisão surpresa, eis que foi-lhe expressamente oportunizada a realização da emenda, inclusive com a advertência de indeferimento da petição inicial acaso não atendida.

Não obstante o acima exposto, infere-se que a sentença exarada, ao indeferir o pedido de realização de avaliação judicial da área (para fins de realização de emenda) e, imediatamente, em um só ato judicial, extinguir o feito, não observou as prescrições processuais legais que determinam a cooperação entre as partes, a primazia da decisão de mérito e a necessidade oportunizar à parte a regularização de vício processual saneável.

Com efeito, conquanto também perfilhe do entendimento da magistrada
a quo
no sentido de que seria descabida a realização da almejada avaliação judicial para fins de aferição do valor da causa – eis que tal providência poderia ser realizada extrajudicialmente, sem necessidade de chancela judicial alguma, infere-se que no caso deveria ter sido concedido, após o indeferimento da diligência pedida, novo prazo para realização da emenda determinada, isto por se está diante de vício passível de saneamento e regularização, conforme determinam os arts. 317 e 352 do CPC,
in verbis
:

“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

(...)

Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.”

Neste contexto, saliento que a observância das disposições acima contempla, por corolário, os primados processuais da primazia da decisão de mérito e cooperação, a teor do que prelecionam os arts. 4°, 6° e 488 do CPC:

“Art. 4o
As partes têm o direito de obter em prazo razoável
a solução integral do mérito
, incluída a atividade satisfativa.

(...)

Art. 6o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.”

Quanto à tais premissas processuais, neste sentido são as lições doutrinárias de Humberto Theodoro Junior e

Alexandre Freitas Câmara:

“Consagra o art. 6o, sobretudo, o princípio da primazia do julgamento de mérito, já que é por força dele que o Judiciário realiza a garantia constitucional do acesso à justiça, garantia que só se cumpre quando o provimento jurisdicional deságua em “decisão de mérito justa e efetiva”.
Daí por que a
regra máxima é a resolução do litígio, e só por extrema impossibilidade de pronunciá-la é que se tolera a excepcional extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 282), a qual, por expressa recomendação do art. 317, nunca será decretada sem que antes se tenha concedido à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
.
” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Código de Processo Civil Anotado, 22a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 8)

“Vale destacar que do art. 4° do CPC (e de uma grande série de outros dispositivos, como o art. 317 e o art. 488, entre muitos outros exemplos que poderiam ser indicados) se extrai um outro princípio – infraconstitucional – fundamental para o sistema processual brasileiro: o princípio da primazia da resolução do mérito. É que, como se vê pela leitura do art. 4°, 'as partes têm o direito de obter [a] solução integral do mérito'. O processo é um método de resolução do caso concreto, e não um mecanismo destinado a impedir que o caso concreto seja solucionado. Assim,
deve-se privilegiar, sempre, a resolução do mérito da causa. Extinguir o processo sem resolução do mérito (assim como decretar a nulidade de um ato processual ou não conhecer de um recurso) é algo que só pode ser admitido quando se estiver diante de vício que não se consiga sanar, ou por ser por natureza insanável, ou por se ter aberto a oportunidade para que o mesmo fosse sanado e isso não tenha acontecido. Deve haver, então, sempre que possível, a realização de um esforço para que sejam superados os obstáculos e se desenvolva atividade tendente a permitir a resolução do mérito da causa
. É por isso, por exemplo, que se estabelece que no caso de se interpor recurso sem comprovação de recolhimento das custas devidas deve haver a intimação para efetivar o depósito (em dobro, para que não se estimule a prática apenas como mecanismo protelatório) do valor das custas, viabilizando-se deste modo o exame do mérito (art. 1.007, § 4°), ou se afirma que 'desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485'. Há, pois, no moderno direito processual civil brasileiro, um princípio da primazia da resolução do mérito, o qual, espera-se, seja capaz de produzir resultados bastante positivos no funcionamento do sistema de prestação de justiça civil.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, 5a edição, São Paulo: Atlas, 2019, p. 7)

Destarte, impõe-se a cassação da sentença prolatada, a qual, conquanto escorreita no pertinente indeferimento da diligência de avaliação judicial para fins de retificação do valor da causa e complementação das custas devidas, está macula por inobservância das normas processuais que determinam a possibilidade de correção dos vícios saneáveis (arts. 8°, 139, IX, 317 e 352 do CPC), corolário dos princípios da primazia da decisão de mérito e cooperação principal (arts. 4°, 6° e 488 do CPC).

A propósito:

“3. Destarte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito. 4. Quanto a este último, ou seja, ao princípio da primazia no julgamento de mérito, o rito processual foi projetado pelo legislador para resultar em julgamento definitivo de mérito. Por tal razão, essa espécie de julgamento é considerada o fim normal dessa espécie de processo ou fase procedimental, e deve ser prestigiado.” (TJDFT, Acórdão 1154762, 07076661220188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no DJe: 08/03/2019)

“1. A nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC/2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito. Logo, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não se corrobora a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o, CPC/2015).” (TJDFT, Acórdão 1151477, 07033062220188070005, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/02/2019, publicado no DJe: 11/03/2019).

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de cassar a sentença prolatada e devolver o prazo de 15 (quinze) para que a parte autora promova a emenda/retificação dos vícios pendentes (delineados no despacho que antecedeu a sentença) a contar do trânsito em julgado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023